Tribunal: STF
Processo: AI 112064
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-09-30
Data de publicação: 1986-09-30

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PROCESSAMENTO NEGADO.
E DE MANTER-SE A DECISÃO DENEGATORIA DO PROCESSAMENTO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, SE, SOFRENDO ELE O OBICE DO ART. 325, VI, DO
RI/STF, NA SUA REDAÇÃO ANTERIOR A EMENDA REGIMENTAL Nº 2/85, FORAM
PARA DEMONSTRAR A DIVERGENCIA, INVOCADOS ACORDAOS, QUANDO APENAS
ELA SE JUSTIFICARIA SE O CONFRONTO FOSSE COM JURISPRUDÊNCIA JA
SUMULADA (ART. 325, 'CAPUT', DO RI). E QUANTO A ALEGAÇÃO DE 'COISA
JULGADA', INCABIVEL CONSIDERA-LA SE NÃO FOI ELA OPORTUNAMENTE
INVOCADA (SUMULAS 282 E 356).
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.